Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O transporte de passageiros está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Havendo falha na prestação do serviço por qualquer dos participantes da cadeia de fornecedores, atrasando significativamente a viagem (próximo de um dia de atraso), cabe a indenização por danos morais em razão do sério desconforto especialmente em face da viagem de menores impúberes, presumidamente em condição especial de vulnerabilidade, além dos transtornos subsequentes a toda uma programação de viagem.
2. A necessidade de manutenção de aeronave é considerada parte do risco inerente à atividade comercial da empresa aérea e não configura motivo para aplicação da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, pois se trata de fortuito interno, relacionado à administração do fornecedor.
3. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e deve ser mantido.
4. Recurso desprovido.